Tribunal: TJMT
Processo: 0015913-77.2016.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015913-77.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.410.841/0001-41 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), EDILZA MARIA NETO - CPF: 551.484.841-87 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), DANIEL MARTINS LIMA - CPF: 071.842.246-55 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 0015913-77.2016.8.11.0002

APELANTE: NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME e EDILZA MARIA NETO

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA SA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
IMPROCEDENCIA -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.931/04 – DESCABIMENTO
–
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL-
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ,
“a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)
."

(STJ - REsp 1291575 / PR – Recurso Repetitivo - TEMA 576).

No caso, como a Cédula de Crédito Bancário em discussão veio acompanhada do
“Extrato Operacional”
, no qual resta
especificado de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução, ou seja, preenchendo os requisitos estabelecidos no artigo 28, da Lei nº 10.931/2004, descabe falar em inconstitucionalidade desta e tampouco ausência de liquidez, certeza e inexigibilidade do citado título.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, e constitui documento suficiente para instruir o feito executivo, sendo desnecessária a presença da assinatura de duas testemunhas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – M e EDILZA MARIA NETO
contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução inter
postos contra
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, condenando os embargantes ora apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, r
eeditando os termos de sua petição inicial, sustentam a nulidade da execução, por ausência de duas testemunhas no t ́título em discussão, bem como pela inconstitucionalidade da Lei nº 10.931/2004, pelo que, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

Contrarrazões no ID nº 182080915
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o exequente
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
ajuizou
Execução por Título Extrajudicial
contra os executados
NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – M e EDILZA MARIA NETO,
visando o recebimento da importância de R$40.000,00 originária da Cédula de Crédito Bancário nº 3.0 firmada em 23/07/2013, consoante cópia no ID nº 52965850 – do feito executivo.

Em sede de embargos, a
parte embargante sustentou
a nulidade da execução por ausência de título extrajudicial em razão da ausência da assinatura de duas testemunhas no título em discussão e, ainda, por inconstitucionalidade da Lei nº 10.931/2004, mais precisamente a capitalização contida inciso I, seu artigo 28.

No mais, alegou a inexistência de bens a serem penhorados;
discorreu as regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final p
ugnou pela procedência dos embargos.

Após a apresentação de impugnação pelo embargada
, sobreveio a sentença ora recorrida.

Inconformados, recorreram os embargantes, nos termos relatados.

Pois bem.

Não procede a alegação de
inconstitucionalidade da Lei nº 10.931/2004.

Isto porque, de se destacar que a discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei nº 10.931/2 há muito já se encontra superada, porquanto a matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.291.575/PR, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC/15 (art. 543-C, CPC/73) (
Tema 575
), concluindo que:
“[...] A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial”,
restando o acordão assim ementado
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES. [...]

4. Consoante entendimento do STJ, "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)" (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013).

4.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, "excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada" (AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019).

Incidência da Sumula 83/STJ.

5. A Segunda Seção do STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que, após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, quando expressamente pactuada, assim considerada a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Precedentes.

6. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que as instituições financeiras não estão submetidas à Lei de Usura, não obstante as instâncias ordinárias possam identificar a abusividade dos juros remuneratórios, à luz do caso concreto. Precedentes.

6.1 O Tribunal de origem, à luz dos elementos de prova constantes dos autos, concluiu pela ausência de abusividade dos juros remuneratórios. A revisão deste entendimento ensejaria o revolvimento do contrato e do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inviável na sede do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes.

7. Agravo interno desprovido. ”

(AgInt no AREsp 1968780/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 21/03/2022)

Ainda:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Cédula de crédito Bancário.
Discussão acerca da força executiva da cédula de crédito bancária está superada
.
Entendimento do TEMA 576 dos recursos repetitivos (REsp 1.291.575/PR). Não há que se falar em inconstitucionalidade formal da Lei 10.931/04
. Título que veio acompanhado de demonstrativo claro de débito, que lhe confere certeza e liquidez. Decisão mantida. Recurso não provido.”

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2247703-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2020; Data de Registro: 07/12/2020)

No caso, como a Cédula de Crédito Bancário nº 3.0 veio acompanhada do
“Extrato Operacional”
de ID nº
52965850 – feito originário
, no qual resta
especificado de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução, ou seja, preenchendo os requisitos estabelecidos no artigo 28, da Lei nº 10.931/2004, não há falar-se em inconstitucionalidade desta e tampouco ausência de liquidez, certeza e inexigibilidade do citado título.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº 10.931/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Segundo entendimento consolidado no STJ, no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.291.575/PR (Tema 576), "o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei nº 10.931/2004)". Assim, como no caso dos autos a Cédula de Crédito bancário juntada pelo credor não veio acompanhada de demonstrativo sobre os valores utilizados pelo cliente, especialmente a evolução do valor e seus encargos, bem como todas as exigências previstas no art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei nº 10.931/2004, tem-se que o referido título não pode alicerçar processo de Execução.”

(TJMS. Apelação Cível n. 0826291-93.2020.8.12.0001,

Campo Grande,

4ª Câmara Cível, Relator (a):

Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 13/12/2021, p:

15/12/2021)

Portanto, escorreita a sentença neste item,

Quanto a
inconstitucionalidade da Lei nº 10.931/2004 em razão da capitalização dos juros, prevista no inciso I, seu artigo 28, esta mostra-se tortamente descabida.

Isto porque,
no julgamento do recurso paradigma REsp nº 973.827/RS (
Temas

246
e
247
), segundo a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a contratação de taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal. Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.

JUROS COMPOSTOS.

DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3.

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." -

"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir

a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". [...]
(STJ - 2ª S. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (g. n.)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
cláusula 3ª “ENCARGOS FINANCEIROS”
do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 23/07/2013 (ID 52965850 – feito executivo), muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

No mesmo sentido, quanto a alegação de que a cédula de crédito bancário executada não constitui título executivo, porquanto falta a assinatura de duas testemunhas.

Isto porque, de se destacar que aos títulos executivos extrajudiciais disciplinados em legislação especial, como na hipótese, não é aplicável a exigência formal do inciso III, do artigo 784 do CPC/15, e sim inciso XII, do mesmo dispositivo legal, senão vejamos;

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. ”

É o caso dos autos.

A Lei nº 10.931/2004 estabeleceu, no
caput
do seu artigo 28, que
“a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º
.”

Como se vê, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, por força do que dispõe artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, de forma que sua eficácia executiva não
exige a assinatura de duas testemunhas, sendo, portanto, instrumento hábil para instruir a ação de execução.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA - OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DO EMPRESTIMO - DATA DO VENCIMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO -
ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO
– DESNECESSIDADE DA JUNTADA DO EXTRATO DA CONTA CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

“O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor." (REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA),

A cédula de crédito bancário com descrição do valor do débito, dos encargos incidentes e acompanhada de planilha de cálculo é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a teor do art. 28, da Lei n. º 10.931/2004.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo de cálculo e ficha gráfica da operação, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apta a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução.

É desnecessária a exigência da assinatura de duas testemunhas na cédula de crédito bancário, pois, se enquadra em título executivo extrajudicial, por força do art. 28, da Lei nº 10.931/2004 e seus requisitos encontram-se taxativamente elencados no art. 29, da mesma lei.

No julgamento do Recurso paradigma nº 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.

“No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma. ”

(TJMT – RAC Nº 0001226-76.2014.8.11.0031, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, publicado no DJE 15/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - APRESENTAÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 29 Lei 10.931/2004 não é requisito de validade do título a assinatura de testemunhas, motivo pelo qual a ausência de assinatura de testemunhas, não gera nulidade da Cédula de Crédito Bancária. ”

(TJMT – RAC Nº RAC. 1000989-30.2020.8.11.0026, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, publicado no DJE 18/11/2022)

Destarte, também neste tópico o
decisum
não merece reforma.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios para 15%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023